Tribunal: TJMT
Processo: 1019029-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019029-75.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Revelia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVANTE), JOCELI RODRIGUES - CPF: 276.079.680-91 (AGRAVADO), CELIA ISOLDE RODRIGUES - CPF: 004.933.071-33 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019029-75.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BUNGE FERTILIZANTES S/A

AGRAVADO: JOCELI RODRIGUES, CELIA ISOLDE RODRIGUES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM PERDAS E DANOS – RÉU REVEL – INTIMAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A rigor do art. 346 do Código de Processo Civil, o réu revel e sem advogado nos autos não precisa ser intimado de nenhum ato do processo pessoalmente, correndo os prazos para ele a partir da publicação de cada ato decisório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019029-75.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BUNGE FERTILIZANTES S/A

AGRAVADO: JOCELI RODRIGUES, CELIA ISOLDE RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BUNGE FERTILIZANTES S/A
com o escopo de ver reformada a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Entrega de Coisa Incerta de no 451-46.2014.8.11.0036, proposta pela agravante em face de
JOCELI RODRIGUES
e
CELIA ISOLDE RODRIGUES
, condicionou a apreciação do pedido de conversão em perdas e danos à prévia intimação pessoal do devedor.

Para tanto, a agravante defende que o devedor teve a revelia decretada nos autos, motivo pelo qual não seria concebível a sua intimação pessoal para manifestar-se a respeito da pretensão formulada pela exequente.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 28625479).

A parte agravada apresentou contrarrazões por meio da Defensoria Pública à id. 28816474, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de conteúdo decisório do despacho recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019029-75.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou a intimação pessoal do agravado Joceli Rodrigues para manifestação acerca do pedido de conversão da execução em perdas e danos, formulado pela agravante na origem.

O reclamo merece acolhida.

É que, a rigor do art. 346 do Código de Processo Civil, o réu revel e sem advogado nos autos não precisa ser intimado de nenhum ato do processo pessoalmente, correndo os prazos para ele a partir da publicação de cada ato decisório.

A propósito:

“
Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial
”.

Acerca do tema, muito esclarece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVELIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROJEÇÃO DOS EFEITOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2.
Declarada a revelia, cujos efeitos se projetam sobre a fase de cumprimento de sentença, é desnecessária a intimação pessoal do executado para fins de cumprimento do julgado, o que não impede, inclusive, a incidência da multa prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973
. (...)
”. (AgInt no AREsp 691.169/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 15/12/2016) (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVELIA. INTIMAÇÃO. ART. 322 DO CPC/73. NÃO PROVIMENTO. 1. Se o réu não contestou a demanda e nem compareceu aos autos, não há que se falar em nulidade por ausência de intimação, porquanto "
contra o revel que não tenha patrono nos autos, correrão os prazos independentemente de intimação, a partir da publicação de cada ato decisório
", como reza o artigo 322 do revogado Código de Processo Civil. 2. Agravo interno a que se nega provimento”
. (AgInt no AREsp 1064852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017) (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO INICIAL. NULIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RÉU REVEL. CONTAGEM DOS PRAZOS PARA MANIFESTAÇÃO. DATA DA PUBLICAÇÃO EM CARTÓRIO. ART. 322 DO CPC/1973. SÚMULA 83 DO STJ. (...) 2. O acórdão recorrido decidiu em consonância com o entendimento firmado por esta Corte Superior, pois segundo a norma constante do artigo 322 do Código de Processo Civil de 1973,
contra o revel que não tenha patrono nos autos, correrão os prazos independentemente de intimação, a partir da publicação de cada ato decisório em cartório. Precedentes do STJ
. 3. Agravo interno a que se nega provimento
”. (AgInt no REsp 1681088/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018) (g.n.)

Este também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RÉU

REVEL
E SEM ADVOGADO NOS AUTOS –
DESNECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL PARA ATENDER À OBRIGAÇÃO
E PARA A INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA – ART. 346 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É desnecessária a
intimação
pessoal do devedor revel e sem advogado nos autos para o cumprimento da obrigação e para a incidência da multa cominatória
. (artigo 346 do CPC)”. (N.U 1008443-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019) (
g.n.)

“
AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO - SEGUIMENTO NEGADO –
RÉU
REVEL
SEM PROCURADOR NOS
AUTOS
–
INTIMAÇÃO
– DESNECESSIDADE
– PROCURAÇÃO “AD JUDICIA” PROTOCOLIZADA DEPOIS DE INICIADO O
PRAZO
RECURSAL – IRRELEVÂNCIA – INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Incidindo os efeitos da revelia, os
prazos
processuais correm a
partir
da
publicação
dos
atos

decisórios
,
independentemente
de
intimação
, conforme os termos do artigo 322 do Código de Processo Civil
”
. (N.U 0158036-75.2014.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014)

Diante de tais considerações, a decisão agravada merece ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para dispensar a intimação pessoal do executado Joceli Rodrigues para manifestação acerca da conversão da ação de execução em perdas e danos.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020